Tribunal: TJES
Processo: 0001972-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Locação de Móvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001972-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERCARIO E CRECHE EUREKA LTDA e outros (3)

APELADO: ANGELA APARECIDA PEREIRA LAGE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO FATURAMENTO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.216/2021 E DA ADPF 828. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA., JOÃO LUIZ DE ALMEIDA LAPERRIÈRE, ARLETI MARIA PASSAMANI FRACALOSSI e MARCELINO DANTINHO FRACALOSSI contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo sentença que julgou procedente a ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sustentam a existência de contradição na análise da prova pericial sobre faturamento e omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.216/2021 e da ADPF 828.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão quanto à análise da queda de faturamento da empresa locatária; e (ii) apurar omissão na apreciação da alegada aplicação da Lei nº 14.216/2021 e da decisão proferida na ADPF 828 quanto à suspensão de despejos durante o período pandêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste contradição interna, pois o acórdão considerou a queda de faturamento em 2020 (42,09%), mas concluiu pela ausência de onerosidade excessiva à luz da recuperação econômica verificada no exercício seguinte, com faturamento superior ao de 2019, somada à concessão de descontos pela locadora.

4. A decisão embargada analisou de forma coerente a evolução financeira da locatária, afastando o desequilíbrio contratual continuado, de modo a não configurar vício lógico entre as premissas e a conclusão adotada.

5. Verifica-se omissão quanto à análise da aplicabilidade da Lei nº 14.216/2021 e da ADPF 828. O julgado é integrado para consignar que tais normas são inaplicáveis ao caso concreto, pois: (i) o valor do aluguel (cerca de R$ 3.000,00) supera o teto de R$ 1.200,00 previsto no art. 4º, parágrafo único, II, da referida lei; e (ii) a sentença de despejo foi proferida em maio de 2024, após a perda de vigência das normas excepcionais.

6. A omissão suprida não altera o resultado do julgamento, que permanece hígido quanto à decretação do despejo e à procedência da cobrança dos encargos locatícios.

7. Afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios, considerando a existência de omissão parcial relevante no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura contradição interna a decisão que reconhece queda pontual de faturamento, mas afasta a onerosidade excessiva com base na recuperação econômica subsequente e na concessão de descontos durante a pandemia.

2. A Lei nº 14.216/2021 e a ADPF 828 do STF não se aplicam às ações de despejo envolvendo aluguéis acima de R$ 1.200,00 mensais ou proferidas após a perda de vigência das medidas excepcionais de proteção.

3. A simples discordância com a valoração da prova não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei nº 14.216/2021, art. 4º, parágrafo único, II; CC, art. 317.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, EDcl no AgRg no AgREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.11.2018; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA., JOÃO LUIZ DE ALMEIDA LAPERRIERE, ARLETI MARIA PASSAMANI FRACALOSSI e MARCELINO DANTINHO FRACALOSSI
, em face do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora Embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação de despejo e cobrança.

Em suas razões, os Embargantes alegam, em síntese:
(i)
contradição: sustentam que o acórdão seria contraditório ao afirmar a ausência de "queda relevante de faturamento", a despeito da prova pericial (quesito 7) apontar uma redução de 42,09% no ano de 2020 em comparação a 2019; e
(ii)
omissão: aduzem que o julgado deixou de apreciar a aplicação da Lei nº 14.216/2021 e da ADPF nº 828, que suspendiam ordens de despejo durante o período pandêmico, normas vigentes à época da constituição do débito.

Requerem a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e julgar improcedente o despejo.

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a Lei nº 14.216/2021 não se aplica ao caso em razão do valor do aluguel (superior ao teto legal) e da perda de vigência temporal, requerendo a aplicação de multa protelatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA., JOÃO LUIZ DE ALMEIDA LAPERRIERE, ARLETI MARIA PASSAMANI FRACALOSSI e MARCELINO DANTINHO FRACALOSSI
, em face do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora Embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação de despejo e cobrança.

Em suas razões, os Embargantes alegam, em síntese:
(i)
contradição: sustentam que o acórdão seria contraditório ao afirmar a ausência de "queda relevante de faturamento", a despeito da prova pericial (quesito 7) apontar uma redução de 42,09% no ano de 2020 em comparação a 2019; e
(ii)
omissão: aduzem que o julgado deixou de apreciar a aplicação da Lei nº 14.216/2021 e da ADPF nº 828, que suspendiam ordens de despejo durante o período pandêmico, normas vigentes à época da constituição do débito.

Requerem a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e julgar improcedente o despejo.

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a Lei nº 14.216/2021 não se aplica ao caso em razão do valor do aluguel (superior ao teto legal) e da perda de vigência temporal, requerendo a aplicação de multa protelatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. RENÚNCIA VÁLIDA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. FIANÇA VÁLIDA E EFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA. e os fiadores JOÃO LUIZ DE ALMEIDA LAPERRIÈRE e MARCELINO DANTINHO FRACALOSSI contra sentença proferida nos autos de ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios ajuizada por ÂNGELA APARECIDA PEREIRA LAGE. A sentença julgou procedente o pedido inicial, decretando a rescisão do contrato, determinando o despejo no prazo de 60 dias e condenando os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação efetiva, multa contratual, honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) analisar se houve inadimplemento contratual por parte da locatária; (iii) apurar a validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias; e (iv) definir se há responsabilidade dos fiadores após a prorrogação do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação, embora repita argumentos da contestação, apresenta impugnação suficiente à sentença e expõe pretensão clara de reforma, razão pela qual afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, conforme orientação consolidada do STJ.
4. O inadimplemento contratual resta comprovado por laudo pericial contábil elaborado por perito judicial, que constatou a existência de débitos mesmo após os abatimentos e pagamentos realizados. A apelação não impugna tecnicamente os critérios adotados no laudo.
5. A cláusula contratual que previu a realização de benfeitorias pela locatária, com desconto parcial no valor dos aluguéis e renúncia à indenização ou retenção, é válida, nos termos do art. 35 da Lei do Inquilinato e da Súmula 335 do STJ, não tendo sido impugnada pela parte apelante.
6. A alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19 não se sustenta, pois a prova pericial demonstrou recuperação econômica da locatária, sem queda relevante de faturamento, não havendo comprovação dos requisitos do art. 317 do Código Civil.
7. A fiança contratual subsiste até a entrega das chaves, especialmente quando os fiadores anuíram expressamente à prorrogação do contrato, conforme entendimento pacificado do STJ. A ausência de impugnação recursal quanto à validade da garantia impõe a preclusão da matéria.
8. Os demais capítulos da sentença — multa contratual, encargos locatícios até a desocupação, retenção do IRRF, honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais — não foram objeto de impugnação específica, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. É possível conhecer da apelação que repete argumentos da contestação, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença e pretensão clara de reforma.
2. O inadimplemento contratual pode ser reconhecido com base em laudo pericial judicial não impugnado tecnicamente pela parte recorrente.
3. É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias em contratos de locação não residencial.
4. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige demonstração concreta do desequilíbrio, não se presumindo a partir da pandemia da COVID-19.
5. A fiança subsiste até a entrega das chaves quando há cláusula expressa nesse sentido e anuência dos fiadores em aditivos contratuais.
6. A ausência de impugnação específica a fundamentos autônomos da sentença acarreta preclusão consumativa (CPC, art. 507).

No tocante à alegação de contradição quanto à análise do faturamento da empresa, razão não assiste aos Embargantes.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos da própria decisão e sua conclusão. No caso, o Acórdão embargado foi claro e coerente ao estabelecer que, embora a pandemia seja um fato notório, a prova pericial demonstrou a
recuperação econômica da locatária no ano de 2021
, cujo faturamento superou o exercício de 2019 (pré-pandemia).

O fato de haver registro de queda em 2020 (42,09%) não contradiz a conclusão do julgado, uma vez que o voto condutor ponderou que tal impacto foi mitigado pelos descontos concedidos pela locadora à época (redução para R$3.000,00 mensais). A decisão fundamentou-se na recuperação posterior (2021) para afastar a tese de onerosidade excessiva
continuada
que justificasse o inadimplemento atual e o impedimento do despejo.

Portanto, o que se observa é o mero inconformismo da parte com a valoração da prova realizada por este órgão julgador, pretendendo o reexame do mérito, o que é vedado nesta via estreita.

Por outro lado, assiste razão parcial aos Embargantes quanto à omissão relativa à análise da legislação de suspensão dos despejos (Lei nº 14.216/2021 e ADPF 828), matéria suscitada na apelação e não enfrentada expressamente no Acórdão.

Passo a sanar a omissão apontada para integrar o julgado, sem, contudo, alterar-lhe o resultado.

A tese de impossibilidade do despejo com fulcro na
Lei nº 14.216/2021
e na decisão do STF na
ADPF 828
não se sustenta no caso concreto, por dois motivos objetivos.

O primeiro se refere ao critério do
valor do aluguel
. O art. 4º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 14.216/2021, limitava a suspensão de liminares de despejo a locações de imóveis não residenciais cujo valor mensal não fosse superior a R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Compulsando os autos, verifica-se que o aluguel vigente, mesmo com os descontos repactuados, era de aproximadamente R$ 3.000,00, valor muito superior ao teto legal protetivo.

O segundo diz respeito ao
critério temporal
. O regime transitório de suspensão de despejos instituído pela referida Lei e estendido pelo STF teve vigência temporária, já expirada. A sentença que decretou o despejo foi proferida em maio de 2024, momento em que não mais subsistiam os óbices legais decorrentes das medidas excepcionais de enfrentamento à pandemia.

Dessa forma, a legislação invocada é manifestamente inaplicável à relação contratual.

Em que pese o requerimento da Embargada em contrarrazões, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Entendo que, embora a tese de contradição seja frágil, a omissão quanto à legislação federal de fato existiu e necessitava de esclarecimento para o exaurimento da prestação jurisdicional, o que afasta, neste momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
SANAR A OMISSÃO
apontada, integrando ao Acórdão a fundamentação supra acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.216/2021 e da ADPF 828 ao caso concreto, mantendo, todavia, inalterada a conclusão do julgado que negou provimento à apelação e a ordem de despejo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar